Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão : Sétima Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento Processo : 0726527-73.2023.8.07.0000 Agravante : BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Agravado : DALMO VIEIRA CERQUEIRA Relator : Des. Mauricio Silva Miranda RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (proc. n. 0702832-33.2023.8.07.0019) que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra DALMO VIEIRA CERQUEIRA, determinou a emenda à petição inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento assinado pelo próprio destinatário, tendo em conta que o documento correspondente retornou sob a rubrica “mudou-se”. Em suas razões (ID 48597643), o agravante sustenta a validade da notificação para fins de sua constituição em mora. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da tutela vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicialao endereço consignado no contrato,sendo obrigação do contratante informar eventual alteração de endereço. Nesse sentido, defende, ao contrário do determinado na decisão agravada, não ser necessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Aduz estar demonstrada a probabilidade do direito à luz da argumentação acima, resultando o perigo de dano grave de difícil reparação na dificuldade de futura apreensão pela possível ocultação do veículo após a citação do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão antes da citação do agravado. Preparo regular (IDs 48597644 e 48597645). É a síntese do que interessa. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência tem reconhecido como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Esclareça-se que a controvérsia havida no presente recurso centra-se em matéria afetada no colendo STJ (Tema 1.132), com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes afetos ao Tema 1.132, motivo pelo qual não há óbice para o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. Dito isso, eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “(...) emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969.” Na espécie, conquanto devidamente encaminhada para o endereço informado pelo devedor no contrato, houve devolução da carta registrada pelo Correio sob a rubrica “Mudou-se” (IDs 154710257 e 154710258 do processo referência n. 0702832-33.2023.8.07.0019). Nesse caso, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação – de modo a impor às partes se conduzirem com lealdade, reputa-se caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciante, como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ela inseridos no contrato. Com idêntica compreensão, eis precedente deste Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1400383, 07286614420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o processo na origem tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Intime-se Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Brasília-DF, 05 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator